Tribunal: TJMT
Processo: 0004500-08.2010.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0004500-08.2010.8.11.0025
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VITOR CESAR URZEDO DO CARMO e LAZARA NUNES URZEDO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 8586315):
“RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PRÉ-ADOLESCENTE – QUEDA EM VALETA CONTENDO RESTOS DE MADEIRA EM BRASA – QUEIMADURAS DE ATÉ TERCEIRO GRAU – MADEIREIRA ABANDONADA, SEM LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO – LOCAL INSALURE E PERIGOSO – LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO/LOCADOR DO IMÓVEL - CULPA DO PROPRIETÁRO DO IMÓVEL - REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS – RECURSO DO PROPRIETÁRO DO IMÓVEL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA VÍTIMA PROVIDO.
1 - Na linha de entendimento do STJ, o locador tem a obrigação de zelar pelo uso adequado de sua propriedade, assegurando-se a correta destinação dada pelo inquilino, em especial no que se refere à higiene e limpeza, que possui grave repercussão social, podendo ser causa de danos a terceiros.
2 – No caso concreto, o locador do imóvel com aproximadamente 6.400m2 de área total, contendo um barracão de 500m2 no qual funcionava a fábrica de compensados e laminados e que estava há tempos abandonada, não fica exonerado da obrigação de zelar pela correta utilização da sua propriedade, pois é seu o ônus de fazer com que o locatário respeite o direito de vizinhança e, principalmente, as normas impostas pela municipalidade no que tange à segurança, limpeza e conservação, deveres descumpridos na espécie.
3 - Na hipótese, conquanto a mãe do adolescente tivesse consciência de que o imóvel abandonado era perigoso e insalubre, e repreendido o filho para que não adentrasse na área, o local não possuía muro, cerca ou divisória, de modo que não há falar em culpa concorrente por negligência materna.
4 - Se, apesar de a vítima não ter sido submetida a exame pericial, o registro fotográfico é suficiente para demonstrar que as queimaduras de até 3° graus se estenderam do joelho até os pés e as mãos, ofendendo a sua integridade corporal e deixado cicatrizes irreversíveis, é devida a indenização pelos danos estéticos.” (Apelação Cível 0004500-08.2010.8.11.0025, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 14/08/2019).
Os Embargos de Declaração da parte Recorrente foram acolhidos (id 13068979).
Alega violação ao art. 944 do CC e divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor fixado a título de danos estéticos não pode ser irrisória.
Recurso tempestivo (id 27068476).
Contrarrazões (id 31321990).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao art. 944 do CC, a parte Recorrente defende que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de danos estéticos é irrisório diante da gravidade dos danos experimentados, tendo em vista as profundas cicatrizes que ficaram em seu corpo.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII